Tribunal: TJDFT
Processo: 0716996-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CEILÂNDIA (SUSCITANTE) E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA (SUSCITADO). AMEAÇA, FURTO E INJÚRIA SUPOSTAMENTE COMETIDOS POR SOBRINHO CONTRA TIA E PRIMA. VIOLÊNCIA DE GÊNERO. VULNERABILIDADE DAS VÍTIMAS MULHERES. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DO SUSCITADO.
1. Tendo em vista a suposta condição de vulnerabilidade das vítimas, mesmo que física, frente ao ofensor (sobrinho e primo), bem como a circunstância de que este – em tese e de forma diuturna – as ameaça e as ofende verbalmente, bem ainda invade e subtrai os bens da casa da família para trocar por entorpecentes, mister o reconhecimento da incidência da Lei Maria da Penha com vistas a ofertar maior proteção às mulheres.
2. Conflito de jurisdição julgado procedente para reconhecer a competência do Juízo Suscitado.